Tribunal: STF
Processo: Rcl 60577
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. DIREITO CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.304.964 (TEMA 1.154). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Instituto Brasileiro de Educação Continuada Ltda., em 23.6.2023, contra o seguinte acórdão prolatado pela Vigésima Sétima Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, na Apelação Cível 
n. 1002616-06.2021.8.26.0127, pelo qual teria sido desrespeitada a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário 1.304.964RG, Tema 1.154:



    “APELAÇÃO. Ação cominatória cumulada com pedidos indenizatórios. Prestação de serviços educacionais. Sentença. Inconformismo da parte autora. Preliminares. Incompetência absoluta. Rejeição. Discussão que não se vincula ao Tema 1154 definido pelo Supremo Tribunal Federal. Ausência de interesse da União porque a pretensão da autora é pautada na demora da expedição do diploma, e não no descredenciamento da instituição privada de ensino superior ou invalidade do documento. Interesse processual. Reconhecimento. Expedição do diploma ao longo do processo, após concessão à autora de tutela provisória de urgência. Legitimidade passiva da Inbec. Parte contratante dos serviços prestados à autora. Mérito. Prescrição. Inadimplemento contratual. Prazo decenal. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Câmara. Falha na prestação dos serviços da ré. Ausência de demonstração de culpa da autora ou de fato de terceiro a excluir a responsabilidade civil. Entrega de diploma que deveria ocorrer em prazo razoável. Lucros cessantes. Demonstração de projeção razoável e objetiva de lucro com potencial de ganho, na forma do artigo 402 do Código Civil. Indenização devida. Danos morais configurados. Danos in re ipsa, presumidos como consequência da ilicitude do fato. Situação que ultrapassou o mero aborrecimento ou dissabor cotidiano. Lesão a direito da personalidade confirmada. Indenização inalterada (R$5.000,00). Sentença reformada. Recurso provido em parte”(fl. 2, doc. 10).



    Os embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram rejeitados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Ação cominatória cumulada com pedidos indenizatórios. Prestação de serviços educacionais. Cabimento dos embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Artigo 1.022, do Código de Processo Civil. Obscuridade. Rejeição. Redação que permite a compreensão do conteúdo decisório. Omissão. Ocorrência. Preliminar de contrarrazões de apelação alegando intempestividade do recurso de apelação. Não apreciação ao tempo do acórdão. Tempestividade reconhecida. Interposição do recurso antes mesmo do termo inicial do prazo para apelação. Artigo 218, § 4º, do Código de Processo Civil. Vício sanado. Embargos acolhidos em parte, para sanar omissão” (fl. 20, doc. 10).



    2. O reclamante alega que a Vigésima Sétima Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, pelo “acórdão [reclamado,] desrespeita a jurisprudência desta Corte Constitucional[, o qual] foi proferido nos autos n. 1002616-06.2021.8.26.0127, que tratam de ação de obrigação de fazer e reparação de danos, proposta por Ingrid Roberta Alves de Lucena, na qual discute-se, no cerne do mérito, atraso na expedição de diploma de conclusão de curso de nível superior, requerendo-se, ao final, a expedição de diploma de conclusão de curso de nível superior e indenizações por danos materiais e morais” (fl. 2, doc. 1).



    Sustenta que “tratou de evidenciar que existe matéria de ordem pública nos presentes autos, qual seja a incompetência absoluta do Juízo Estadual para processar e julgar o presente feito, na medida em que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 1304964 e decidir o Tema 1154, definiu que há interesse da União nas causas que tratarem da expedição de diploma de ensino superior, ainda que digam respeito apenas ao recebimento de indenização” (fl. 2, doc. 1).



    Observa haver “incompetência absoluta do Juízo Estadual para processar e julgar o presente feito, [asseverando que o processo] deve ser extinto sem resolução de mérito, anulando todos os atos praticados pelo juízo absolutamente incompetente” (fl. 9 doc. 1).



    Requer, “liminarmente, a suspensão do curso [do] Processo 1002616-06.2021.8.26.0127 e/ou a suspensão da eficácia do acórdão prolatado pela 27ª Câmara de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, até ulterior deliberação, em virtude do fundado receio de dano de difícil reparação, notadamente das iminentes constrições patrimoniais que podem ocorrer enquanto o feito se desdobra, ex vi do art. 158 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal” (fl. 10, doc. 1).



    Pede, no mérito, seja julgada “procedente, confirmando a suspensão do ato impugnado, cassando acórdão proferido pela 27ª Câmara de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, nos autos do Processo 1002616-06.2021.8.26.0127, violou a autoridade do julgado deste Colendo Supremo Tribunal Federal quanto ao teor do Tema 1154, decidido em regime de repercussão geral, e determinando que outro seja proferido pelo juízo, em conformidade com o Tema 1154 do STF” (fl. 10, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



     



    4. Põe-se em foco na presente ação se, ao prover a apelação interposta por Ingrid Roberta Alves de Lucena, a autoridade reclamada teria desrespeitado a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.304.964-RG, Tema 1.154.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



     



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    6. Na espécie vertente, a reclamação foi ajuizada contra o acórdão prolatado pela Vigésima Sétima Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo na Apelação Cível n. 1002616-06.2021.8.26.0127, não havendo o exaurimento das instâncias ordinárias.



     



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, 
estabelece-se a inadmissibilidade de reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser ela sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



     



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. FEITO PROPOSTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, DO CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário. III - Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 47.262-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 24.9.2021).



    No mesmo sentido as seguintes decisões monocráticas: Rcl n. 57.942, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 17.2.2023; Rcl n. 57.755, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 2.2.2023; Rcl n. 57.531, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 8.3.2023; Rcl n. 57.135, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 5.12.2022; Rcl n. 56.940, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 18.11.2022; Rcl n. 56.016, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 29.9.2022; Rcl n. 54.437, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 12.7.2022; 
e Rcl n. 47.533, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 7.6.2021.



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º 
do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora